Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-32.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. RESISTÊNCIA DO CREDOR. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando na sentença foram apreciadas as matérias ventiladas pelo autor, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
2. Nos termos da lei 9.492/1997 e em conformidade com a tese fixada no julgamento do Tema repetitivo 725 pelo STJ, após o pagamento do protesto legítimo cabe ao devedor requerer o cancelamento do registro junto ao cartório extrajudicial, sendo, contudo, essencial a carta de anuência do credor.
3. Incumbe ao devedor comprovar que teria tido resistida pelas rés sua pretensão dar baixa ao protesto após efetuado o suposto pagamento.
4. É incabível a reparação por dano moral pela demora no cancelamento do protesto quando constatado que o seu registro foi regular, o pagamento foi efetuado após o vencimento, e sem que tenha a parte autora comprovado que a morosidade para a baixa, que é incumbência sua na condição de interessada devedora, decorreu de resistência dos credores.
5. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.